Tribunal: TJMT
Processo: 1010042-79.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010042-79.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- SUELYN XAVIER ZAMBONIN
AGRAVADO:- BRADESCO SAUDE S/A
Agravo de Instrumento n. 1010042-79.2021.8.11.0000 de decisão da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteava autorização do agravado para fazer cirurgia plástica reparadora decorrente da bariátrica.
A agravante alega que em 28-3-2018 fez gastroplastia, perdeu 47 quilos, o que acarretou na perda ponderal de gordura, ficando com sobras de pele de órbita sobrenatural pelo seu corpo, vindo a obter quadro clínico de deformidade abdominal, diástase músculos reto-abdominais, dermolipodistrofia em região de abdome, dorso, quadril, braços e coxas. Além do mais, por conta do excesso de pele adquire episódicos de dermatite infecciosa nas dobras de pele e do abdome e odor fético.
Aduz que essa situação, além de causar danos à saúde, abala o psicológico, pois não consegue ter uma vida social ativa.
Afirma que o agravado autorizou somente a internação, argumentando que por se tratar de seguro, deveria arcar com os honorários médicos, sem a certeza de que será reembolsada, ou qual seria o valor a ser devolvido, posto que não seria integral.
Defende a cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde e pede, no final, a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante busca o custeio pelo plano de saúde para realização de cirurgia reparadora decorrente da gastroplastia feita em 2018.
A tutela de urgência foi indeferida nos seguintes termos:
(...)
Compulsando o feito, verifica-se, até o presente momento, a ausência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Denota-se que a pretensão em sede de tutela de urgência versa sobre procedimentos cirúrgicos de natureza estética, não vislumbrando, no prezado momento, risco grave à saúde da autora que comprometa sua vida.
Sendo assim, não há que se deferir a medida de urgência pleiteada. (Id 90123472)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Ademais, o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 15 de junho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator